Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725285-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PERON MEIRELES DE CARVALHO RECLAMADO: JUÍZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, apresentada por PERON MEIRELES DE CARVALHO, relativa a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia nos autos no 0703686-22.2016.8.07.0003. Alega o reclamante ser cabível a reclamação em qualquer tribunal, desde que presente a ofensa a norma legal, que no presente caso se enquadra no artigo 988, inciso II, do CPC, tendo em vista que o pleito se arrima tanto em ilegal penhora de valores pertencentes a terceiro, quanto de valores abaixo de 40 salários mínimos. Descreve que, de acordo com o artigo 13, VIII, do Regimento interno desta Corte, compete ao Conselho Especial julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de seus julgados. Sustenta que os autos principais versam sobre cumprimento de sentença no qual a beneficiária persegue o valor de R$ 15.660,97, tendo sido o ora reclamante surpreendido com a penhora do mencionado valor em sua conta bancária. Afirma ser indevido o bloqueio, porquanto se trata de verba de terceiro, correspondente à transferência de R$ 20.000,00 relativa a compra e venda de imóvel do qual o reclamante não é dono. Argumenta que o STJ vem decidindo pelo respeito à regra da impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos ante a regra do artigo 833, X, do CPC. Entende que a decisão vergastada encontra-se em confronto com o entendimento de outras decisões deste TJDFT e do STJ em casos semelhantes. Afirma que, conforme certidão de ônus por ele colacionada, restam comprovadas suas alegações de que não possui qualquer vínculo de propriedade com o imóvel, repisando que o crédito de R$ 20.000,00 verificado no extrato bancário se trata de sinal de negócio dado por terceiro para compra de imóvel. Ressalta que constou como “vendedor do imóvel” no dito contrato por erro material, e que foi juntada, na impugnação à penhora, certidão de ônus do imóvel objeto da compra e venda, datada de 11/11/2020, provando que ele não é proprietário do imóvel e que o crédito de R$ 20.000,00 visto em seu extrato bancário se trata de verba de terceiro. Prossegue narrando que, como já foi formalizada a penhora pela decisão reclamada, o rito do juizado é limitado em termos de aferição probatória e de recursos processuais cabíveis, a prejudicar sobremaneira quem sofre uma constrição indevida, de modo que houve desrespeito, pelo juízo reclamado, quanto ao comando do artigo 525, parágrafo 6o, do CPC, que dispõe ser cabível a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, no caso de a impugnação apresentada versar sobre fundamento relevante e se o prosseguimento da fase executiva for suscetível de causar ao executado dano grave de difícil ou incerta reparação. Acrescenta que, conforme parágrafo 11 do referido artigo 525, os fatos ora narrados são supervenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como atinentes à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podendo ser arguidos por simples petição, tendo o executado o prazo de 15 dias para formular tal arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato, que, no caso, consistiu na decisão reclamada. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, em observância ao seu direito à ampla defesa e contraditório, principalmente porque se trata de ato do qual não se terá retorno, acaso seja efetivado o bloqueio em penhora, e transferido o valor da conta do juízo para a conta da parte beneficiária. Requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da decisão reclamada, e, no mérito, o provimento desta Reclamação, para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos da decisão reclamada. Brevemente relatado. Decido. No caso em comento, não merece ser conhecida a reclamação. Segundo os argumentos esposados pelo reclamante, a presente reclamação foi apresentada com objetivo de preservar a competência deste Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões. Contudo, em defesa de sua tese, colaciona estritamente julgados do Superior Tribunal de Justiça com os quais a decisão do Juízo do 3o Juizado estaria em conflito. Na espécie, observa-se que, a pretexto de buscar a garantia da autoridade das decisões do Tribunal, o ora reclamante pretende obter, por vias transversas, a procedência do pedido formulado na ação principal, afirmando para tanto que a decisão reclamada estaria violando a jurisprudência deste Tribunal. Olvida-se o reclamante, contudo, de especificar qual decisão deste Tribunal, particularmente, estaria sendo violada não lhe socorrendo, para fins de admissibilidade da reclamação, a alegação genérica de afronta, lato sensu, à jurisprudência desta Corte. Ademais, não se vislumbra, de plano, violação de qualquer ordem exarada por esta Turma ou de qualquer outra Turma do TJDFT, nos autos originários, que tramitam no Juizado Especial, para se preservar a autoridade. Por fim, a título meramente elucidativo, conforme previsão contida no artigo 18, VI, do Regimento Interno desta Corte, seria competente a Câmara de Uniformização para processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Entretanto, o caso dos autos nem mesmo se amolda a essa disposição regimental, considerando que a presente reclamação não foi direcionada a acórdão de Turma Recursal. Diante do exposto, não conheço da reclamação, com fundamento no art. 198, I, do RITJDFT. Intime-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora